Tribunal: TJBA
Processo: 8020237-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020237-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA DO SACRAMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DINÂMICA DO SINISTRO E AS AVARIAS. PERÍCIA INDIRETA. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por segurada em face de seguradora, na qual pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, sob a alegação de incompatibilidade entre a dinâmica do sinistro narrado e os danos constatados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia indireta, realizada com base em documentos e fotografias, é válida e suficiente para fundamentar a conclusão acerca da dinâmica do acidente; (ii) estabelecer se a incompatibilidade entre os danos verificados e a narrativa do sinistro autoriza a negativa de cobertura securitária por ausência de nexo causal e violação do dever de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, admitindo a inversão do ônus da prova, mas sem afastar a necessidade de lastro probatório mínimo nem invalidar prova técnica produzida sob contraditório.

A perícia indireta é admissível quando inviável a inspeção direta dos bens, sendo legítima a reconstrução dos fatos a partir de fotografias e documentos.

O laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar a incompatibilidade entre as avarias e a dinâmica do acidente narrada, afastando o nexo de causalidade.

Não há contradição no laudo, pois a compatibilidade interna dos danos para colisão retilínea não corresponde à dinâmica de desvio alegada pela segurada.

A análise técnica das avarias, especialmente quanto à direção e força do impacto, prevalece sobre alegações genéricas da parte autora.

O contrato de seguro exige observância da máxima boa-fé, impondo ao segurado o dever de veracidade nas declarações sobre o sinistro.

A prestação de informações inverídicas caracteriza violação contratual e legal, implicando perda do direito à indenização.

A negativa de cobertura, diante da ausência de nexo causal e da quebra da boa-fé, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

A jurisprudência admite a recusa securitária quando comprovada, por perícia, a desconformidade entre o evento narrado e os danos constatados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 765, 766, 757, 776, 186 e 927; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CTB, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8001215-76.2021.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.09.2024; TJ-RS, Apelação nº 5005763-77.2020.8.21.0019, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 27.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.